Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-10.2023.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001988-10.2023.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATAN ACIOLI MORALES - CPF: 419.983.778-73 (AGRAVADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer a abusividade na cobrança de tarifa de avaliação do bem e contratação de seguro, determinando a devolução simples dos valores com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA, conforme redação dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, alterada pela Lei nº 14.905/2024. O
agravante também questiona a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, diante da alegação de que o serviço foi prestado e comprovado posteriormente; (
ii
) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro vinculado ao contrato de financiamento; (
iii
) determinar a legitimidade passiva do banco para devolução dos valores pagos à seguradora; (
iv
) verificar a ocorrência de decisão surpresa, por ausência de prévia manifestação do banco; (v) analisar se os honorários sucumbenciais devem ter como base o valor da causa ou o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documento comprobatório da prestação do serviço (Termo de Avaliação do Bem) em sede recursal é intempestiva e não se enquadra como documento novo, pois poderia ter sido apresentado na fase de instrução processual, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação de efetiva prestação do serviço caracteriza prática abusiva, nos termos do CDC, sendo insuficiente, para afastá-la, a mera alegação de razoabilidade do valor ou previsão contratual.

A contratação do seguro vinculada ao contrato de financiamento, com seguradora indicada pelo banco e ausência de prova de liberdade de escolha pelo consumidor, configura venda casada, vedada pelo CDC e conforme entendimento do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).

A existência de instrumentos contratuais separados não afasta a configuração de venda casada, se não demonstrada a real possibilidade de escolha pelo consumidor.

O banco é parte legítima para responder pela devolução dos valores pagos a título de seguro, pois integra a cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

Não há violação ao princípio do contraditório ou decisão surpresa, pois a matéria estava dentro dos limites do que foi discutido nos autos, nos termos dos
arts
. 10 e 932, parágrafo único, do CPC.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência pode ser o valor da causa atualizado, quando o proveito econômico for irrisório, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase de instrução não supre a ausência de prova da prestação de serviço bancário.

A contratação de seguro com seguradora indicada pelo banco, sem liberdade de escolha pelo consumidor, configura venda casada.

O banco é parte legítima para responder pela devolução dos valores pagos em contrato de seguro vinculado ao financiamento, nos termos da responsabilidade solidária prevista no CDC.

Não configura decisão surpresa aquela proferida nos limites da controvérsia posta nos autos.

É válida a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado quando o proveito econômico for irrisório.

Dispositivos relevantes citados:
art. 435, parágrafo único, do CPC, art. 7º, parágrafo único, art. 34 ambos do CDC e ar
t.
85, §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2145836 AL 2024/0184652-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025
.

TJMT
1009271-49.2022.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024
.

TJMT
0012033-57.2016.8.11.0041,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso para
“determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro e tarifa de avaliação do bem, comjuros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA,nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024”
.

O
agravante

afirma
que
a decisão monocrática, ao reconhecer abusividade na tarifa de avaliação do bem (R$280,00) e na contratação de seguros (R$2.448,59), não observou corretamente os precedentes vinculantes dos Temas 958 e 972 do STJ
.

Sustenta que
a cobrança da tarifa de avaliação é lícita, prevista contratualmente, respaldada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, e foi efetivamente prestado o serviço, conforme demonstra o Termo de Avaliação anexado
.

Alega que
o valor cobrado está dentro da média do mercado e não configura onerosidade excessiva
.

Relata
que
no tocante ao seguro, não houve imposição ou venda casada, pois:

a contratação foi feita por instrumento apartado
,
havia cláusula contratual clara de que a responsabilidade pela contratação era exclusiva do consumidor
,
o banco não recebeu os valores, que foram integralmente destinados à seguradora
e o
autor usufruiu das coberturas, o que afasta qualquer alegação de enriquecimento ilícito
.

Defende que
a decisão agravada incorre em julgamento-surpresa, por não oportunizar manifestação prévia do banco (
arts
. 10 e 932, parágrafo único, do CPC)
.

Argumenta que
há ilegitimidade passiva do banco quanto à devolução dos valores do seguro, visto que não foi beneficiário dos prêmios pagos
.

Diz que
o ônus da prova foi indevidamente invertido, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Aduz ainda que
os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$19.808,36), devem ser recalculados com base no proveito econômico efetivamente obtido pelo agravado, qual seja, R$2.728,59, correspondente apenas à devolução simples dos valores de tarifa e seguro
.

Informa que
foi
substancialmente vencedor na demanda, sendo reconhecida a legalidade da maior parte das tarifas e afastada a repetição em dobro
e que
manter os honorários sobre o valor integral da causa gera desproporção e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contraminuta no Id
334543868
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
Banco Volkswagen
S.A. contra
Jonatan Acioli Morales
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao
R
ecurso do autor, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e na contratação de seguro, além de manter os honorários sucumbenciais sobre o valor integral da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, argumentando que o serviço foi efetivamente prestado e que o valor cobrado (R$ 280,00) está em consonância com os parâmetros de mercado; (
ii
) a inexistência de venda casada na contratação do seguro, alegando que o consumidor contratou livremente o produto por meio de instrumentos próprios, separados da Cédula de Crédito Bancário; (
iii
) a necessidade de reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando que a base de cálculo seja o proveito econômico efetivamente obtido pelo agravado (R$2.728,59), e não o valor atualizado da causa (R$19.808,36).

O agravante sustenta a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, argumentando que o serviço foi efetivamente prestado e que o valor cobrado (R$280,00) está em consonância com os parâmetros de mercado. Para comprovar suas alegações, junta aos autos, neste momento processual, o Termo de Avaliação do Bem.

No caso em análise, o agravante teve ampla oportunidade para demonstrar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem durante a instrução processual em primeira
instância, mas não o fez.

Agora, busca suprir essa omissão por meio da juntada extemporânea de documento em sede de Agravo Interno.

Entretanto, não se caracteriza como documento novo aquele apresentado após a contestação (
art. 435, parágrafo único, do CPC
), quando já podia ter sido anteriormente incluído nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a juntada de documentos em fase recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, como na ocorrência de fato novo ou quando se tratar de documento novo, cuja existência era ignorada ou cujo acesso era impossível. Nenhuma dessas situações se verifica no presente caso, uma vez que o Termo de Avaliação do Bem, se existente, estava em poder do próprio agravante desde o início da demanda.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILDIADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade .

II - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da impossibilidade da juntada dos documentos controvertidos, uma vez que teriam sido produzidos anteriormente a prolação da sentença.

III -In
casu
, rever tal entendimento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.

IV - É entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não é o caso dos autos.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido
”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2145836 AL 2024/0184652-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

O agravante sustenta a inexistência de venda casada na contratação do seguro, alegando que o consumidor contratou livremente o produto por meio de instrumentos próprios, separados da Cédula de Crédito Bancário.

A questão relativa à contratação de seguro em operações de crédito foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), que fixou a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

No caso em análise, embora o agravante alegue que a contratação do seguro ocorreu de forma livre e consciente, por meio de instrumentos próprios, não há nos autos elementos que demonstrem quanto à escolha da seguradora.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o seguro foi contratado com seguradora indicada pelo próprio banco, sem que fosse dada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha, configurando-se a prática de venda casada
.

A mera existência de instrumentos contratuais separados não afasta, por si só, a caracterização da venda casada, especialmente quando não se demonstra que o consumidor teve real possibilidade de recusar a contratação do seguro ou de escolher livremente a seguradora.

Quanto a ilegitimidade passiva, o
CDC estabelece no
art. 7º, parágrafo único, e no art. 34
a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dele obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da lide, pois o seguro em questão está embutido no Contrato de Financiamento.

A propósito, desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATUAÇÃO APENAS COMO
INTERMEDIADORA DA NEGOCIAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DA APARÊNCIA – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 34 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – PRÁTICA ABUSIVA – RESP N. 1639259/SP – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É manifesta a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo de ação revisional de seguro prestamista uma vez que este é embutido no contrato de financiamento, o que caracteriza venda casa, prática abusiva e expressamente vedada pelo CDC. Assim, por força da aplicação da teoria da aparência, é devida a restituição dos valores pagos pelo autor a esse título.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)
”.
(N.U 1009271-49.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

Ademais, não se caracterizadecisãosurpresaa que se ateve aos limites da matéria submetida nos autos.

Por fim, o agravante pleiteia a reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, argumentando que a base de cálculo deve ser o proveito econômico efetivamente obtido pelo agravado (R$2.728,59), e não o valor atualizado da causa (R$19.808,36).

No entanto, por ser irrisório o montante na hipótese de aplicação do proveito econômico, utiliza-se aquele atribuído à causa, atualizado (
artigo 85, §2º, do CPC
).

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e também
da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A avaliação técnica tem de obedecer aos termos do artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e arbitrados os honorários, que serão pagos integralmente ao advogado de cada parte.

A base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, sobretudo se a quantia resultante do proveito econômico for irrisória.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o
trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 0012033-57.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026